Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-66.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005120-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN SA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória nº 1005529-62.2017.8.11.0015 e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, requer em preliminar a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização da perícia nos contatos em que se argui irregularidades na contratação dos empréstimos, afirmando que forneceu todos os contratos pactuados nos autos, restando assim prejudicada sua defesa.

No mérito, combate quanto a ausência de falha na prestação de serviços e ausência de ilicitude, ao aludido cartão de crédito.

Suscita ainda violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da fixação da multa.

Por fim, requer a reforma da sentença objurgada para que seja anulada a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID100729515).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO NOS CONTRATOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em apreço tão pouco maiores digressões na necessidade de realização de exame grafotécnico.

Explico, o apelante requer o exame grafotécnico nos contatos em que se arguiu irregularidades na contratação dos empréstimos, afirmando que forneceu todos os contratos pactuados nos autos, restando assim prejudicada sua defesa.

Porém, o caso em análise não se refere a reclamação advinda a qualquer irregularidade em contrato de empréstimo.

Aqui o apelado, em sua reclamação junto ao Procon, em síntese, afirma que efetuou pagamento de parcela de cartão de crédito, como pagamento identificado no Banco Itaú, para cobrar valor restante da parcela, ocorre que a parcela liquidada permaneceu em aberta e sendo cobrado juros.

Conclui-se que a razão de preliminar se mostra dissociada dos fatos discutidos, o que impede sua análise.

Em razão disso,
rejeito
tal preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o BANCO PAN SA ajuizou a Ação Anulatória nº 1005120-66.2021.8.11.0041 em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese, inexistência de infração bem como da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada pelo Procon.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta a apelante a nulidade da decisão administrativa, ante a violação ao princípio da busca da verdade material e vício no elemento motivo. Além disso ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu, verifica-se que Processo Administrativo F.A n.º 51.001.001.16-0009213 foi instaurado em 25/05/2016, originado por reclamação de Consumidor CADMIEL ABDON AZEVEDO, no qual afirma que efetuou pagamento de parcela de cartão de crédito, como pagamento identificado no Banco Itaú, para cobrar valor restante da parcela, ocorre que a parcela liquidada permaneceu em aberta e sendo cobrado juros.

O apelante, devidamente intimado, compareceu à audiência, que restou infrutífera, haja vista que o consumidor visava o ressarcimento do valor de R$ 151,82, o que o banco ao demonstrar as operações de pagamento afirma não ser passivo de ressarcimento. Por fim, o banco apresentou defesa escrita, bem como o detalhamento das operações de crédito e pela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor.

Tem-se ainda que procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a recorrente sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada .[...]”. (TJMT – RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON fixou, inicialmente, a multa no valor de R$ 17.500,00, (dezessete mil e quinhentos reais) em razão da presença de circunstância agravante, por ser reincidente.

Assim, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022